Tribunal: TJBA
Processo: 0309029-18.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309029-18.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA SUZANA DE CARVALHO XAVIER

Advogado(s)
:
ROSANGELA SERRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DOCUMENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., em sucessão ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maria Suzana de Carvalho Xavier.

A autora, pensionista do INSS, alega que nunca contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e com inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do contrato, condenou a ré à restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00, com base na prova pericial grafotécnica e na teoria do risco do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado ou se houve fraude;
(ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro;
(iii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais;
(iv) saber se os honorários de sucumbência e seus consectários legais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da fraude contratual e responsabilidade da instituição financeira: A prova pericial foi categórica ao atestar a falsidade da assinatura no contrato impugnado, confirmando a fraude. O banco não apresentou documentos hábeis a infirmar tal conclusão. Aplica-se, assim, a Súmula 479/STJ e a teoria do risco do empreendimento.

Do ônus da prova: Nos termos dos arts. 373, II, do CPC/2015, e 6º, VIII, do CDC, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, o que não ocorreu.

Da restituição em dobro: Embora os descontos tenham ocorrido antes de 30/03/2021, restou evidenciada a má-fé da instituição financeira, que manteve a cobrança mesmo após ciência da irregularidade, afastando a hipótese de engano justificável. Correta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Do dano moral: Os descontos indevidos em benefício previdenciário e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram danos morais presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

Do valor da indenização: O montante de R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sendo compatível com casos análogos.

Dos consectários legais: Correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e da correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

Dos honorários advocatícios: Diante do labor desenvolvido pela parte autora, o tempo de tramitação do feito (desde 2015) e a atuação em grau recursal, a majoração para 17% atende ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos, conforme a teoria do risco do empreendimento.”
“2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando demonstrada má-fé ou ausência de engano justificável.”
“3. O dano moral é presumido quando há descontos indevidos em benefício previdenciário e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.”
“4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da condenação.”
“5. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso; a correção monetária, a partir da sentença.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04